Tribunal: TJBA
Processo: 8073498-07.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8073498-07.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.

Advogado(s)
:
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI

AGRAVADO: GIVALDO DE LIMA SANTOS

Advogado(s)
:
IVONETE ETELVINA DO NASCIMENTO SANTOS

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. DECRETO-LEI Nº 911/69. VEÍCULO NÃO LOCALIZADO NA POSSE DO DEVEDOR. BEM APREENDIDO EM PROCESSO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE FÁTICA DE CUMPRIMENTO DA MEDIDA LIMINAR. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. POSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 4º DO DECRETO-LEI Nº 911/69 E DO ART. 329, I, DO CPC. PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL E DA EFETIVIDADE DA JURISDIÇÃO. DECISÃO REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por instituição financeira contra decisão que, em sede de Ação de Busca e Apreensão (Processo nº 8004987-05.2021.8.05.0191), indeferiu o pedido de conversão do rito para Ação de Execução de Título Extrajudicial. O Agravante sustentou que, embora deferida a liminar de busca e apreensão, a medida restou frustrada, pois o veículo objeto da garantia foi apreendido em um processo criminal que tramita perante a Justiça Federal, tornando inviável a sua recuperação pela via possessória. O juízo de origem, contudo, entendeu que a apreensão do bem, ainda que em outra esfera, obstaria a conversão pleiteada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia central consiste em definir a possibilidade de conversão da Ação de Busca e Apreensão em Ação de Execução quando o bem alienado fiduciariamente não se encontra na posse do devedor, por ter sido apreendido e estar à disposição de outro juízo, especificamente na esfera criminal, e antes de efetivada a citação da parte ré.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A faculdade de conversão da Ação de Busca e Apreensão em Execução está expressamente prevista no art. 4º do Decreto-Lei nº 911/1969, que autoriza tal medida “se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se achar na posse do devedor”. A indisponibilidade do veículo, que se encontra acautelado em processo criminal, equivale, para os fins da ação cível, à não localização na posse do devedor, frustrando o objetivo da demanda possessória e autorizando a aplicação da norma.

4. Ademais, sendo incontroverso que o devedor ainda não foi citado nos autos de origem, incide a regra do art. 329, inciso I, do CPC, que permite ao autor a alteração do pedido e da causa de pedir, independentemente do consentimento do réu, o que abrange a conversão do rito processual.

5. A medida atende aos princípios da economia processual, da celeridade e da efetividade da jurisdição, evitando o ajuizamento de uma nova demanda e permitindo o aproveitamento dos atos processuais já praticados para a satisfação do crédito do credor fiduciário.

6. A manutenção da decisão agravada imporia ao credor o ônus de prosseguir com uma ação inócua ou de arcar com os custos e a demora de um novo processo, em dissonância com a finalidade instrumental do processo.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº
8073498-07.2025.8.05.0000
, em que figuram, como agravante,
ITAÚ UNIBANCO HOLDING S/A
, e, como agravado,
GIVALDO DE LIMA SANTOS
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e
DAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)